Tribunal: STF
Processo: HC 242665
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria José de Oliveira Bosco, em favor de Luis Donisete Rodrigues, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 919.018/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de LUIS DONISETE RODRIGUES, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação n. 0001578-52.2017.8.26.0535. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância pelo crime de receptação qualificada, às penas de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    [...]



    No presente writ, a defesa sustenta que o regime inicial semiaberto foi fixado sem fundamentação idônea. Alega que o Código Penal não veda a fixação de regime aberto quando a pena não for superior a 4 anos de reclusão, ainda que alguma circunstância judicial tenha sido desvalorada.



    Invoca a Súmula n. 440/STJ. 



    Requer, em liminar e no mérito, a fixação do regime inicial aberto. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja concedida LIMINARMENTE a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS em seu favor, expedindo o alvará liberatório para que o paciente possa aguardar o julgamento do mérito do presente remédio constitucional. E no mérito, requer-se seja provido o pedido HABEAS CORPUS para que seja estabelecido por esta Egrégia Suprema Corte o REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA, pois, desta forma este Egrégio Sodalício, estará, como de costume, editando decisório compatível com os mais elevados ditames do Direito, da Lei e da Excelsa JUSTIÇA!”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente não interpôs agravo regimental, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante das circunstâncias judiciais negativas, justificadoras do agravamento do regime.



    Assim, o ato impugnado se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Precedentes:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



     
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente